Tribunal: TJSP
Processo: 1501331-11.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado como incurso no artigo 157, §§2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, e no 155, §4o, inciso IV, c.c o 14, inciso II, enlaçados na forma do 71, caput, todos do Código Penal. Autoria e materialidade delitivas que não foram objeto de impugnação, mesmo porque

Ementa:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado como incurso no artigo 157, §§2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, e no 155, §4o, inciso IV, c.c o 14, inciso II, enlaçados na forma do 71, caput, todos do Código Penal. Autoria e materialidade delitivas que não foram objeto de impugnação, mesmo porque devidamente comprovadas nos autos. Pleito de alteração da capitulação jurídica das condutas. Impossibilidade. Quanto ao delito praticado contra a vítima Tereza, à míngua de prova suficiente do emprego de grave ameaça previamente à subtração da coisa ou da tentativa de matar os policiais na forma contemplada pelo §3o, do artigo 157, do Código Penal, a conduta realmente se amolda ao tipo penal de furto. Qualificadora do concurso de pessoas bem delineada. Do mesmo modo, embora demonstrado o emprego de grave ameaça anteriormente à subtração de bens da vítima Valério, os disparos que os agentes realizaram contar os policiais durante a fuga, além de constituírem possível revide, mais tiveram o condão de garantir a evasão dos agentes, não relacionados, pois, ao crime patrimonial, inviabilizando a pretendida condenação pelo crime de latrocínio tentado. Majorantes do roubo devidamente demonstradas. Divisão de tarefas inquestionável. Armas de fogo utilizadas na ação delitiva que foram apreendidas e periciadas. Dosimetria. Na etapa intermediária, no que importa ao furto qualificado praticado contra a vítima Tereza, de rigor o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, e da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como a compensação entre elas, inalterada a pena do roubo por força da Súmula 231 da referida Corte. Operada ex-officio a reformatio in mellius para readequar a fração de aumento em razão do roubo circunstanciado, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal e da Súmula no 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não bastando apenas a consideração genérica do número de causas de aumento para justificar o acréscimo superior ao mínimo legalmente previsto. Em atendimento ao pleito ministerial, reduzida a fração de aumento eleita em razão da tentativa, à vista do iter percorrido. Regime inicial fechado. Único compatível com a gravidade em concreto da conduta. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, procedida, EX-OFFICIO, REFORMATIO IN MELLIUS.